Tribunal: TJDFT
Processo: 0727194-28.2025.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ART. 366 DO CPP. SÚMULA 455/STJ. TESTEMUNHAS POLICIAIS. OITIVA DA VÍTIMA NO MESMO ATO. ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA.
I.CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu a oitiva da vítima em produção antecipada de provas e indeferiu a prisão preventiva do réu.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são estas: i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do réu, ii) verificar se é possível a oitiva da vítima, em produção antecipada de provas, na mesma oportunidade da oitiva das testemunhas policiais.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, afigura-se lícita a decretação da custódia cautelar.
4. Presentes elementos objetivos que evidenciam risco de perecimento ou perda de fidedignidade do testemunho, é cabível a produção antecipada de prova com base no art. 366 do CPP, observada a fundamentação concreta exigida pela Súmula 455/STJ.
5. A jurisprudência do STJ flexibiliza o enunciado da Súmula 455/STJ em favor da colheita do depoimento de agentes policiais, dada a natureza do ofício e o contato frequente com casos análogos, circunstância que recomenda urgência na oitiva para preservar a fidelidade das informações testemunhais.
6. Admite-se a oitiva da vítima no mesmo ato da oitiva dos policiais, por economia processual e celeridade, com manutenção da unidade probatória e melhor compreensão dos fatos, evitando a duplicação de atos.
7. A produção antecipada de provas com oitiva da vítima não constitui prejuízo à defesa, porquanto o ato é assistido por defensor nomeado e há a possibilidade de renovação da prova e produção de outras após a localização do acusado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.